Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADJETIVAÇÕES DE CUNHO PRECONCEITUOSO DIRIGIDAS À VÍTIMA. REFERÊNCIAS PEJORATIVAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL. DOLO DA AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA DO RELEVANTE VALOR MORAL. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
2. A Suprema Corte atribuiu interpretação conforme à Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989 (que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor), para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima (ADO 26/DF e RCL 39093/RJ).
3. Ofensas verbais desferidas no intuito de desvalorizar e até mesmo humilhar a vítima em razão da identidade de gênero e/ou orientação sexual, traduzindo expressões de racismo com nítida conotação homofóbica, ferem os preceitos primários de incriminação definidos na Lei no. 7.716/89, devendo a conduta ser censurada e reprimida pelo sistema jurídico à luz das liberdades constitucionais e das nuances que informam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do pleno e inafastável respeito às diversidades.
4. Encontrando-se a tese de atipicidade da conduta isolada nos autos, revelando os elementos probatórios colacionados, ao revés, que a acusada, de forma livre e consciente, ofendeu a honra subjetiva da vítima ao fazer referências pejorativas e depreciativas à sua orientação sexual, a conduta amolda-se ao crime de injúria qualificada.
5. Eventual discussão acalorada, e até mesmo a suposta circunstância de ter havido provocação prévia da vítima, não elide o animus injuriandi por parte da acusada, sobrelevando dos autos que as adjetivações que imputara ao ofendido transpuseram o cenário de meros ‘xingamentos recíprocos’, revelando nítida intenção da ré em expor a vítima e ferir/denegrir sua honra em face de sua orientação sexual.
6. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual e de injúria sexual, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de injúria qualifica, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
8. Aferido que a acusada, ultrapassando demasiadamente qualquer direito que a assistia de repelir eventual desconformidade comportamental alheia, dirigiu à vítima, por reiteradas vezes, ofensas verbais que ressoam uma conotação sexual-homofóbica, resta impossibilitado que se avente em seu favor a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
10. Ausente comprovação de que a ré teria cometido o delito impelida por motivo de relevante valor moral, tem-se por inaplicável a atenuante genérica prevista no art. 65, inc. III, ‘a’, do Código Penal.
11. Apelação criminal conhecida e desprovida.